Tribunal: STF
Processo: AI 405416
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITOS ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO
REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA.
I. - O Supremo Tribunal Federal
 firmou entendimento no sentido da competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar reclamação de servidor público
relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do
Regime Jurídico Único.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não
provido.